Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC PRESENTES.
I. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica a execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.
II. Na legislação civil e processual civil o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório.
III. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, na dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar.
IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários advocatícios que não se qualificam como “prestação alimentícia”.
V. Seja qual for a natureza do crédito, a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
VI. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia o princípio da efetividade da execução.
VII. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.
VIII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.